Tribunal: CARF
Processo: 13864.000118/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000118/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.558 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA.
Integra a remuneração do segurado os valores recebidos a título de alimentação
pagos em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Matheus Soares Leite.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado contra a entidade em epígrafe, no
período de 01/2005 a 12/2005, cujo crédito tributário, conforme Relatório Fiscal de fls. 51/54,
refere-se à contribuição social previdenciária dos segurados incidente sobre a remuneração paga
a empregados (levantamento VA1) na rubrica constante da folha de pagamento “Vale Cesta”,
nos valores e forma tratados na Convenção Coletiva de Trabalho, concedido aos empregados
que não tivessem três ou mais faltas injustificadas durante o mês de referência. Os valores
pagos compõem a remuneração total dos proventos recebidos pelos empregados. A empresa não
possui cadastro com o PAT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000118/2010-08
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000118/2010-08

A autuada apresentou impugnação, fls. 63/72, alegando, que o valor pago não
integra o salário de contribuição conforme Convenção Coletiva de Trabalho, que tem força de
lei. Questiona a multa aplicada e a taxa Selic.
Foi proferido o Acórdão 05-33.331 - 9a Turma da DRJ/CPS, fls. 137/145, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO. DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contados a partir da ocorrência do fato gerador.
PREVIDENCIÁRIO.
ENTIDADE
ISENTA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS. CONCESSÃO DE VALE CESTA SEM CADASTRO
NO PAT. SALÁRIO IN NATURA. CONFIGURAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES.
INCIDÊNCIA.
A concessão de vale cesta a empregado de entidade não inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador configura salário in natura. Sobre o correspondente valor
incide a contribuição previdenciária do segurado.
A empresa está obrigada a arrecadar e recolher essa contribuição, descontando-a da
respectiva remuneração.
CONTRIBUIÇÕES NÃO RECOLHIDAS. MULTA. JUROS – TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
Sobre as contribuições sociais/previdenciárias não recolhidas nas épocas próprias
incidem a multa e os juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia-SELIC, conforme a legislação em vigor. Não pode a
autoridade administrativa deixar de aplicar esses acréscimos, eis que sua atividade é
plenamente vinculada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

Consta do Acórdão de Impugnação que a procedência parcial se deu devido ao
reconhecimento da decadência para o período de 01/2005 a 03/2005.
Cientificado do Acórdão em 9/5/2011 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 152), a
autuada apresentou recurso voluntário em 7/6/2011, fls. 154/163, que contém, em síntese:
Alega que o valor pago a título de “Vale Cesta” ocorreu por força de Norma
coletiva, não configurando salário utilidade, pois não foi concedido pelo trabalho e a Convenção
Coletiva estabeleceu que tal benefício não possuía natureza salarial.
Aduz que as Convenções Coletivas são decisões normativas e têm força de lei
entre as partes.
Cita a Lei 8.212/91, art. 28, e afirma que a interpretação das normas que regem a
matéria não autorizam o reconhecimento do alegado salário utilidade.
Diz que o TST já firmou entendimento de que os benefícios envolvendo
alimentação têm natureza indenizatória.
Requer seja julgada insubsistente a autuação.
É o relatório.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000118/2010-08

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
Inicialmente, esclarece-se que a autuada não contesta a existência dos pagamentos
efetuados aos empregados.
Para o segurado empregado do RGPS, qualquer parcela destinada a retribuir o seu
trabalho integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas, elas
devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames da lei.
O art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições sociais sobre
alimentação fornecida in natura:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Vê-se, portanto, que tais hipóteses de renúncia fiscal não são absolutas, mas sim
condicionadas pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
No caso da alimentação, a isenção apenas acontece se os pagamentos forem
efetuados de acordo com a lei específica, no caso, Lei 6.321/76, que dispõe:
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Referida lei foi regulamentada pelo Decreto no 05/1991 que define como se dá a
aprovação dos programas de alimentação pelo Ministério do Trabalho:
Art. 1° A pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor
equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma das
despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de Alimentação do
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000118/2010-08

Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social - MTPS, nos termos deste regulamento.
[...]
§ 4° Para os efeitos deste Decreto, entende-se como prévia aprovação pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, a apresentação de documento hábil a ser definido
em Portaria dos Ministros do Trabalho e Previdência Social; da Economia, Fazenda e
Planejamento e da Saúde.
Art. 4o Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador, a pessoa jurídica
beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis,
sociedades comerciais e sociedades cooperativas.
A Portaria 03/2002 do MTE, assim dispõe:
Art. 1o O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei n.o 6.321,
de 14 de abril de 1976, tem por objetivo a melhoria da situação nutricional dos
trabalhadores, visando a promover sua saúde e prevenir as doenças profissionais.
Assim, conforme se observa na legislação, o auxílio alimentação somente não
integra o salário de contribuição se for pago in natura e de acordo com Programas de
Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
Acontece, porém, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisões
reiteradas, tem firmado o entendimento de que o auxílio-alimentação, fornecido in natura, não
possui natureza salarial, não sendo, portanto, passível de incidência de contribuição
previdenciária.
Desta forma, de acordo com o PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, não há
incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação. Ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Cabe observar que o Parecer PGFN/CRJ no 2.117 aponta que o auxílio
alimentação “pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume
feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”
Nos termos do § 6o do artigo 150 da Constituição Federal de 1988, é necessário
que exista lei específica para a definição de qualquer isenção relativa a impostos, taxas ou
contribuições.
A relação de que trata art. 28, § 9o é exaustiva (“Não integram o salário-de-
contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente”).
Dessa forma, apenas as parcelas expressamente incluídas nessa relação estão fora
da incidência das contribuições.
Quanto ao auxílio alimentação, o art. 28, § 9o, 'c', acima transcrito é expresso ao se
referir à alimentação in natura, estando apenas esta fora do conceito de salário de contribuição.
Não é a Convenção Coletiva que define o conceito de salário de contribuição, ou
quais verbas possuem ou não natureza salarial.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000118/2010-08

Ademais, conforme descrito no Relatório Fiscal, o pagamento era concedido aos
empregados que não tivessem três ou mais faltas injustificadas durante o mês de referência. Ora!
Tal condição está vinculada ao contrato de trabalho e a efetiva prestação dos serviços, sendo,
portanto, concedido pelo trabalho, ao contrário do alegado.
Desta forma, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições sociais
incidentes sobre os valores de alimentação pagos aos segurados empregados em pecúnia.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 208
DF CARF MF
Original